Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717343-03.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: REGINALDO IRINEU DOS SANTOS APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o processo foi suspenso para a habilitação dos herdeiros da parte autora, conforme decisão anterior (ID 72910136). A intimação foi regularmente realizada na pessoa do advogado da parte, oportunidade em que este manifestou ciência da decisão, deixando expresso o não interesse na interposição de recurso (ID 75344833). Não obstante, transcorrido prazo razoável, os herdeiros ou o espólio não promoveram a respectiva habilitação, permanecendo inerte a parte interessada, mesmo após a realização de intimação dos herdeiros por meio adequado. Como houve contestação nos autos pela parte ré e, após isso, o autor veio a falecer, caso os herdeiros não se habilitassem, após regular intimação, o ônus sucumbencial seria mantido (na sentença extintiva), logo, o julgamento desfavorável do recurso de apelação manejado pelo autor (Reginaldo) contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em nada modifica o dever de os herdeiros pagarem as verbas sucumbenciais nos limites do eventual patrimônio transferido (art. 1.792 do CC) em razão do Princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil). A prestação jurisdicional foi dada, na forma da lei processual de regência. Diante desse cenário, considerando a ausência de insurgência contra a decisão que determinou a suspensão e intimação, bem como a inércia dos sucessores, determino que se certifique o trânsito em julgado. Após, proceda-se à baixa dos autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador